Tribunal: STF
Processo: Rcl 45159
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itapetininga em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010905-74.2015.5.15.0041, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    A parte reclamante sustenta que, foi condenada como responsável subsidiária ao adimplemento de verbas trabalhistas, “mesmo que comprovada a devida fiscalização através de documentos hábeis, os quais se encontram anexos” (eDoc. 1, p. 4).
    Afirma que
    “os argumentos esposados pelo juízo de grau inferior e utilizados como razão de decidir do acórdão combatido, não passam de afirmações genéricas acerca da ausência documentos que demonstrem a fiscalização, ainda que tenham sido juntados em conforme anexo. No mesmo texto, o julgador confessa a existência de documentos fiscalizatórios, mas o desqualifica, alegando que tal ônus pertence ao Município, fato este que não deve prevalecer, POSTO QUE, PELAS REGRAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, O ATO EMANADO PELA FAZENDA É CERCADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, INVERTENDO-SE O ONUS DA PROVA, CABENDO AO PARTICULAR EFETUAR TAL DEMONTRAÇÃO.” (eDoc. 1, pp. 4 e 5) (grifos do autos)
    Transcrevo, em parte, os pedidos apresentados na peça vestibular:
    “A – a concessão de medida liminar, determinando a suspensão da tramitação do processo número 0010905-74.2015.5.15.0041, até decisão final da presente Reclamação, com fundamento no artigo 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício;
    […]
    C – ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo número 0010905-74.2015.5.15.0041 ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF. ” (eDoc. 1, p. 18)
    Em decisão publicada no dia 30/06/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao ente público.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    Devidamente citada, a parte beneficiária não ofereceu contestação.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    No caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. Vide trecho do acórdão reclamado:
    “No caso dos autos, nada obstante a documentação juntada pelo Reclamado, verifica-se que a Municipalidade não fiscalizou a execução do contrato de trabalho de forma eficaz, já que foram suprimidos da Reclamante direitos trabalhistas básicos, tais como: horas extras, adicional noturno, depósitos de FGTS.
    Os documentos juntados com a defesa, não demonstram qualquer ação de fiscalização rotineira do Ente Municipal relativamente aos direitos trabalhistas dos empregados da primeira Reclamada. O Município não diligenciou em juntar aos autos cartões de ponto, contracheques, guias de recolhimento para o FGTS.
    Frise-se que os Processos Administrativos instaurados em 03/05/2013 e 07/05/2013, que determinaram a rescisão do contrato de prestação de serviços, destinaram-se a apurar realização de despesas não programadas, inadimplência da primeira Reclamada junto as empresas prestadoras de serviços e irregularidades no recolhimento das Contribuições Previdenciárias, conforme se verifica dos documentos encartados com a defesa.
    Não se tratou, pois, de fiscalização e penalização em decorrência da inadimplência da empregadora em relação as verbas trabalhistas devidas aos empregados.
    Saliente-se, também, que o contrato de gestão/convênio não obsta a responsabilização subsidiária do Ente Público, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 128 deste E. TRT, in verbis:
    ‘SÚMULA Nº 128 - "CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA TRABALHISTA DO ENTE PÚBLICO. Nos contratos de gestão/convênio, uma vez caracterizada a culpa do ente público quanto ao dever legal de fiscalizar o órgão conveniado no cumprimento de suas obrigações trabalhistas, resulta sua responsabilidade subsidiária."(RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2019, de 23 de janeiro de 2019 - Divulgada no D.E.J.T. - Caderno Judiciário de 24/01/2019, págs. 01 e 02; D.E.J.T. de 25/01/2019, págs. 01 a 03; e D.E.J.T. de 28/01/2019, págs. 01 e 02).’
    Apenas para que não se alegue omissão, faz-se oportuno mencionar que não compete ao trabalhador a prova de que não houve a efetiva fiscalização por parte da Administração Pública.
    Nesse sentido, firmou entendimento a SBDI-I, do C. TST:
    "(...) II - RECURSO DE REVISTA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TERCEIRIZAÇÃO - SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST - CULPA DA ADMINISTRAÇÃO - ÔNUS DA PROVA 1. A C. SBDI-1, no julgamento dos TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, e em atenção ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal (tema nº 246 da repercussão geral), firmou a tese de que, " com base no Princípio da Aptidão da Prova, é do ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços ". 2. O E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 246 de Repercussão Geral, não fixou tese sobre a distribuição do ônus da prova pertinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, matéria de natureza infraconstitucional. 3. Na hipótese, a Corte de origem reputou concretamente caracterizada a conduta culposa do ente público, que não logrou demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, encargo que lhe competia, razão por que mantém-se a condenação subsidiária imposta ao Recorrente. Entendimento diverso encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. Recurso de Revista não conhecido. (RR-70300-82.2009.5.15.0016, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 07/01/2020)." (grifos nossos).
    Por fim, admitida a constitucionalidade do § 1º do Art. 71 da Lei nº 8.666/1993, não há se falar em aplicação, ao caso ora sub judice, da Súmula Vinculante nº 10 do E. STF.
    Portanto, entendo que não há como afastar a conclusão de que o Recorrente, em razão de sua omissão, causou prejuízos a Autora da demanda, devendo responder, de forma subsidiária, quanto aos seus créditos, conforme Itens V e VI da Súmula nº 331 do C. TST.” (grifei)
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Itapetininga, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado o precedente obrigatório.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente